Tribunal: TJPA
Processo: 0007986-29.2019.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007986-29.2019.8.14.0501

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUSA SANTOS, DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0007986-29.2019.814.0501

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DO DISTRITO DE MOSQUEIRO

APELANTES:
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS E DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

DEFENSORIA PÚBLICA:
ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, INCISOS II, DO CÓDIGO PENAL

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelos acusados. Desse modo, o juízo
a quo
foi coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos das vítimas ouvidas em delegacia e as testemunhas ouvidas em juízo. Logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, existe substrato suficiente da participação dos apelantes na prática delitiva. Há de se ressaltar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui extrema relevância para caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos, além do fato de que os acusados confessaram em juízo a autoria da ação delitiva. Mantida a condenação
.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA.
TESE REJEITADA
À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, o magistrado aplicou a pena base no seu mínimo legal em relação ao réu
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS
, portanto não há qualquer reparação a ser feita. Entretanto, quanto ao regime de pena aplicado, observe erro material da sentença, tendo em vista, que o quantum final da pena aplicado foi de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, e de acordo com que prescreve o art. 33, § 2, alínea “b”, do CPB, o regime inicial de pena é o semiaberto. Diante do exposto, procedo a
correção de ofício
,
do regime inicial de pena aplicado na sentença
, para o
SEMIABERTO
, tendo em vista tratar-se de
ERRO MATERIAL
.

Com relação ao apelante
D
OUGL
A
S
SILVA RIBEIRO
,
o réu é
multirreincidente
, motivo pelo qual aplicou a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em razão da circunstância judicial negativa (antecedentes), pena esta proporcional e racional.Em obediência a
Súmula nº 23
- "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na 2ª Fase existindo uma atenuante (confissão) e uma agravante (reincidência), fora feita a devida compensação, mantendo o quantum aplicado na fase anterior e na 3ª fase, existindo uma causa de aumento (concurso de pessoas) majorou a pena em 1/3 (um terço), fixando-a definitiva e final em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses) de reclusão e mais 66 (sessenta e seis)

dias-multa
.
Não havendo também qualquer correção a ser realizada na referida dosimetria.

CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO PROVIMENTO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 outubro de 2022

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0007986-29.2019.814.0501

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DO DISTRITO DE MOSQUEIRO

APELANTES:
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS E DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

DEFENSORIA PÚBLICA:
ANAMÉLIA SILVA FERREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS E DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO
,
através de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro/PA

(id.),
que condenou os apelantes
no
crime tipificado no artigo 157,
§ 2º, II,
do Código Penal,

às penas respectivas de de
5
(cinco) anos e
4
(quatro) meses de reclusão
,
e mais 13 (treze) dias-multa, e 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e mais 66 (sessenta e seis) dias-multa, à b
a
se de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicial semiaberto
.

Narrou à denúncia
(id.6629721
)
,

que

no dia 9/12/2019, por volta das 1h da madrugada, os denunciados CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS E DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO, portando terçados, abordaram as vítimas ANDERSON MARCELO CASTRO MELO e GEISE KAROL BARBOSA SOUZA e delas subtraíram dinheiro, relógios, cordão de ouro, chave do carro e carteira porta-cédula, o fato ocorreu na Praia do Chapéu Virado, no Distrito de Mosqueiro.

Desta forma incidiu os acusados às penas do artigo
157, § 2º, inciso II e
, do Código Penal.

A
Denúncia
foi recebida em
9 de janeiro de 2020
(id.6629723).

Em sentença prolatada em
18/03/2020
(id.6629738)
, o juízo julgou
procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os denunciados
nas sanções punitivas elencadas no
art. 157, § 2º, inciso II, do CPB.

Em razões recursais
(id.6629739), os recorrentes
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS E DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO
pugnaram
: 1)
Absolvição

por fragilidades da provas, nos termod do art. 386, II, V es VII, do CPP e
2)
Redimensionamento da pena aplicada.

Em sede de contrarrazões
(id.6629740),
o Ministério Público de primeiro grau
requereu o
conhecimento
e no mérito pelo
não provimento
do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(id.10343148), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr
.

Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
IMPROVIMENTO
da presente apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Com dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS E DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO
,
através de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro/PA

(id.6629738),
que condenou os apelantes
no
crime tipificado no artigo 157,
§ 2º, II,
do Código Penal, às penas respectivas de de
5
(cinco) anos e
4
(quatro) meses de reclusão
,
e mais 13 (treze) dias-multa, e 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e mais 66 (sessenta e seis) dias-multa, à b
a
se de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicial semiaberto
.

O ora apelante postula pela reforma da sentença, com a absolvição do apelante
com fundamento no art. 386, incisos II, V E VII, do CPP
,
com aplicação do princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, pelo Redimensionamento da pena aplicada, com o direito de recorrer em liberdade.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO

A defesa se insurge contra a decisão que condenou os apelantes, sob o fundamento de inexistirem provas suficientes para uma condenação, uma vez que a acusação não demonstrou com nítida certeza a prova da materialidade e à autoria delitiva da conduta típica atribuídas aos réus, importando em necessária absolvição, sob pena de violação ao princípio da Verdade Real, da Presunção de Inocência e do
in dubio pro reo
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
pelo auto de apreensão de objetos (id.6629722), auto de entrega (id.6629722), pela confissão dos acusados, bem como pelas provas orais colhidas tanto na fase policial como na fase processual.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento de uma das vítimas,
ANDERSON MARCELO CASTRO DE MELO
, na qualidade de informante, declarou em delegacia (id.6629721-pág.11),
in verbis:

“QUE
na data de hoje (9/12/2019) encontrava-se na orla da Praia do Chapéu Virado empurrando seu carro que havia dado problema mecânico em companhia de uma amiga quando foi surpreendido por dois meliantes os quais portando um terçado anunciaram o assalto e levaram seus pertences pessoais, como dinheiro e seu relógio e fugiram correndo; Que minutos depois passou uma Viatura da Policia Militar e o declarante disse o que havia ocorrido; Que os policiais militares então efetuaram diligências e conseguiram prender os dois nacionais que aqui soube chamarem-se DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO , RG n° 5585195 e CARLOS HENRIQUE DE SOUSA SANTOS; Que o declarante então reconheceu os assaltantes assim como parte de seus pertences recuperados e diante dos fatos pede providencias.”

A vítima
GEISE KAROL BARBOSA DE SOUSA
, quando ouvida em delegacia declarou: (id.6629721 – pág.12)

“Que por volta da 01:00 hr de hoje 09/12/2019 a depoente estava no veículo Caminhonete juntamente com um amigo quando a caminhonete deu problema mecânico. Que foi acionado o guincho mas eles iriam chegar somente pela manhã. Que foram chamadas algumas pessoas para tentar tirar a caminhonete da areia, mas não conseguiram tirar a caminhonete da areia. Que por volta das 02:00 hrs dois elementos que ajudaram a empurrar a caminhonete voltaram ao local e de posse de um terçado renderam a depoente e seu amigo. Que eles colocaram um terçado no pescoço da depoente e exigiram a entrega de todos os objetos se não iriam matar a depoente e seu amigo. Que a depoente entregou o relógio e seu cordão de ouro. Que do amigo da depoente levaram o relógio, chave do carro e sua carteira. Que logo em seguida passou uma viatura da polícia e os assaltantes viram e correram com os objetos roubados e a depoente correu até a viatura e avisou os policiais. Que os policiais conseguiram pegar um dos elementos logo em seguida e aproximadamente 10 minutos depois pegaram o outro elemento. Que com os assaltantes foram pegos os objetos roubados, faltando somente o cordão de ouro da depoente. Que após a prisão a depoente viu os elementos presos e os reconheceu como sendo os assaltantes. Que um dos assaltantes chegou a pedir desculpas à depoente dizendo que não queria fazer aquilo alegando que teria sido o outro elemento que teria forçado ele a praticar o assalto.”

De acordo com as declarações prestadas pelas vítimas, há ênfase e convicção de que os apelantes foram os autores do roubo sofrido, não restando qualquer dúvida com relação à sua autoria, inclusive descreveram a participação dos réus na empreitada criminosa, afirmando ter sido os apelantes que abordaram o casal, após terem prestados ajuda na remoção de seu carro, que se encontrava atolado na praia do Chapéu Virado, ressaltando ainda que as referidas vítimas fizeram o reconhecimento dos acusados em delegacia, embora, não tenham sido ouvidas em juízo, mas seus relatos são contundentes quanto à participação dos apelantes na empreitada criminosa, logo improcedente os argumento da defesa, é tese que não tem o condão de desconstituir a condenação, em razão da
presente sentença guerreada foi fundamentada pelas provas colecionada aos autos, demonstrando com nitidez os elementos que levaram a convicção do julgador ao condenar o apelante.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 20INCISO II, § 20-A, INCISO I, DO CP)- RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM LASTRO NA AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO
- Acervo probatório que
confirma a materialidade do delitoea palavra da vítima com especial relevância nos crimes contra o patrimônio
precedentes deste tribunal autoria manutenção da condenação – pleito de isenção do pagamento da pena de multa – descabimento - recurso conhecidoe improvido - decisão unânime.
(Apelação Criminal n° 201900325519 n° únicoo 023003-81.2018.8.25.0001 - câmara criminal, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos - Julgado em 26/11/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. RATIFICAÇÃO DO RACIOCÍNIO PERCORRIDO EM 1º GRAU. PRESERVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 157, §§ 2º, INC. II, E 20-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. CONLUIO DE AGENTES DEMONSTRADO PELA PROVA ORAL. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO OU DE COMPROVAÇÃO DE SUA POTENCIALIDADE LESIVA. RATIFICAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO ISENÇÃO DAS CUSTAS. -
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe.
Deve-se enmprestar especial valor à palavra da vítima, principalmente quando responder com firmeza ou "modus operandi" e reconhecer, do mesmo modo, ou autor do delito
.
Comprovada durante a instrução criminal a prática do delito mediante o concurso de agentes, notadamente pelo depoimento coeso do ofendido, inviável é o afastamento da maiorante reduzida no art. 157. 29 inc. II. do Código Penal.
(TJ-MG - APR: 10027190020340001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 10/12/0019, Data de Publicação: Tur 19/12/2019).

Corroborando com os depoimentos dos ofendidos, a testemunha PM
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO
narrou: (Mídia audiovisual – id.6629728)

“QUE se recorda dos fatos; QUE O CIOP passou, via rádio, que havia dois indivíduos mexendo na caminhonete, na praia; QUE na câmera do CIOP não detectou que na verdade os acusados já estavam abordando as vítimas dentro do carro; QUE foi em duas viaturas; QUE pegou primeiro o CARLOS HENRIQUE e o outro fingiu que estava dormindo porre na praia; QUE encontramos relógio, cordão estavam na posse do CARLOS HENRIQUE; QUE teve contato com as vítimas; QUE CARLOS HENRIQUE dizia que foi o maior que o convidou para o assalto; QUE as vítimas disseram que todos foram agressivos; QUE as vítimas não tiveram dúvidas em reconhece-los; QUE o local do assalto era um pouco iluminado; QUE estavam de cara limpa; QUE foi encontrado o terçado; QUE foram recuperados os bens das vítimas; QUE já conhecia todos os dois; QUE conhecia um deles por assalto; QUE eles admitiram o assalto;”

Os depoimentos dos ofendidos, a
testemunha SGT Policial Militar
ALEX DOS SANTOS MODESTO
declarou
. (
mídia audiovisual - id.6629730)

“QUE recebemos denúncia, via CIOP, por existir uma Câmera às proximidades do Chapéu Virado, e fora visualizado uma caminhonete supostamente sendo roubada; QUE os acusados ao visualizarem a viatura policial saíram correndo, e as vítimas vieram informando que haviam sido roubadas; QUE fora feito o cerco, a sua viatura apreendeu um acusado, e outra viatura deteve o outro; QUE ao ser abordado o acusado, ele fora apreendido com dois relógios; QUE foi feito a apreensão de um acusado; QUE teve contato com as vítimas; QUE as vítimas narraram que tinham vindo de uma festa, estavam namorando, quando foram abordados pelos acusados; QUE o carro ficou atolado na areia; QUE os acusados estavam com uma arma branca (terçado); QUE assumiram o roubo; QUE as vítimas reconheceram os acusados; QUE não era um breu o local onde ocorreu, inclusive a câmera do CIOP detectou; QUE os objetos foram devolvidos.”

Esclareço ainda que os depoimentos prestados por agentes públicos, no caso, policiais militares, que confirmaram que
fizeram a detenção dos apelantes, inclusive, sendo apreendido na posse do acusado CARLOS HENRIQUE os bens subtraídos das vítimas
,

é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no
s
depoimento
s
prestado
s
pelo
s
agentes, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa
jurisprudência
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM DEPOIMENTO POLICIAL.PROVA IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. DETRAÇÃO DO ART. 387, § 2º, CPP. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. As pretensões de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.340/2006 não podem ser apreciadas por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. (Precedente). 3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório.
4. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." (Súmula 231 do STJ).
5. Concluído pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, que as circunstâncias do delito evidenciam a habitualidade delitiva do paciente, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. (Precedentes).
6. Estabelecida a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, revela-se correta a imposição do regime inicial fechado, diante da quantidade e da natureza da droga apreendida (77,30 g de crack e 209 g de cocaína), nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
7. O art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, refere-se ao regime inicial de cumprimento de pena e não possui relação com o instituto da progressão de regime, própria da execução penal, devendo o juiz sentenciante verificar, no momento da prolação da sentença, a possibilidade de se fixar um regime mais brando em razão da detração, não havendo que se falar em análise dos requisitos objetivos e subjetivos, mas tão somente no tempo de prisão provisória naquele processo.
8. Noticiado o trânsito em julgado da condenação, cabe ao Juízo das execuções verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais brando, consoante os termos do art. 387, § 2º, do CPP. Precedentes.
9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo da execução avalie, imediatamente, a possibilidade de fixação de regime prisional menos severo, considerando o instituto da detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP.
(HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I – Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. II – In casu, o presente inconformismo limitou-se a declarar a inexistência de prova para a condenação do delito de associação para o tráfico e atacar a suficiência dos depoimentos policiais para a condenação do paciente. Não houve, portanto, argumentação dispensada nas razões do presente agravo regimental com o desiderato de desconstituir o entendimento posto na decisão agravada sobre a atenuante da confissão espontânea, o
tráfico privilegiado
e o regime inicial. III – Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. IV – Pedido de absolvição do paciente da prática do delito de associação para o tráfico. A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado a respeito da condenação do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico por ocasião da decisão monocrática. V – Com efeito, a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do corréu, os depoimentos dos policiais, a existência de denúncia anônima, interceptações telefônicas, registro de conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acuados, a grande quantidade de drogas apreendidas, a semelhança do acondicionamento dos entorpecentes encontrados com acusados e a apreensão de petrechos usados para o
tráfico de drogas
. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO,
Sexta Turma
, Relª. Minª.
Laurita Vaz
, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019. VII – De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz
, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi Cordeiro
, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Por ocasião de seus interrogatórios, os apelantes confirmaram a autoria do delito, inclusive descrevendo em detalhes a ação delituoso, conforme trechos dos depoimentos no qual trago suas transcrições:

O réu
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS
em seu interrogatório afirmou
declarou:
(Mídia audiovisual – id.6629733 a 6629734)

“QUE é verdade dos fatos narrados na denúncia; QUE estavam bebendo na beira da praia em cima de uma canoa, quando veio a caminhonete veio em velocidade, o que ocasionou a quebra da descarga; QUE as pessoas pediram ajuda pra nós; QUE DOUGLAS ficou com medo e foi ajudar as vítimas, aí fui atrás ajuda-los; QUE ficaram bebendo, ficaram porre; QUE DOUGLAS disse que ia bem ali, quando voltou veio com o terçado e forçou que ele fosse junto com ele até as vítimas; QUE fez ele pegar os pertences das vítimas (relógio e mais outros pertences); QUE participou junto com ele do roubo; QUE quando viu a viatura saíram correndo; QUE conheceu o DOUGLA na beira da praia, nesse mesmo dia; QUE não sabia que o DOUGLAS tinha sido preso ou condenado; QUE foi preso ano passado com tóxico; QUE pegou dois relógios; QUE ele prometeu alguma coisa em troca, para ele participar do roubo; QUE ele lhe falou que iria roubar.”

O réu
DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO
em seu interrogatório afirmou: (Mídia audiovisual – id.6629734)

“
QUE cometemos o delito sim; QUE pegaram comigo o celular J-1, uma carteira de couro; QUE conheceu o HENRIQUE nesse dia; QUE nos dois que estávamos lá no dia do fato; QUE as vítimas chegaram lá em uma caminhonete, aí nós estamos bebendo numa canoa na beira da praia; QUE eles pediram uma ajuda para desatolar a caminhonete; QUE ajudamos lá, e eles disseram que iria dá um dinheiro pela ajuda nossa; QUE eles não deram nada, apenas um pacote de cerveja quente; QUE o casal pegou o pacote de latinhas e foram para beira da praia, aí foi que nós abordamos eles; QUE os pertences da vítima não ficou comigo, o que foi pego comigo foi os meus bens; QUE tem 32 anos; QUE cumpre pena.”

Ressalto que os apelantes confirmaram em juízo a participação no delito pelo qual foram denunciados, ratificando as declarações prestadas perante o juízo pelas testemunhas compromissadas, todos policiais militares, logo os argumentos trazidos pela defesa em suas razões recursais não foram suficientes para desconstituir o conjunto probatório formado na instrução processual, onde repito, foram confessadas pelos acusados, confirmando suas autorias delitivas,
constituindo em prova suficiente de responsabilização penal
, uma vez que os elementos colhidos nos autos não deixam qualquer dúvida da materialidade e autoria do crime, por parte dos apelantes.

Sobre o tema, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, CAPUT, C/C ART.14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DELITIVA E A AUTORIA DO CRIME DE TENTATIVA DE FURTO SIMPLES – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DA AGENTE NÃO INFIRMADA POR OUTRAS PROVAS – CONFISSÃO EXTRAJUDIAL DA RÉ QUE FOI DECLARADA REVEL, CONFIRMADA PELO RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO EM DELEGACIA PELO FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO DA VÍTIMA E PELO DEPOIMENTO JUDICIAL DO POLICIAL MILITAR QUE PARTICIPOU DA ABORDAGEM – 2) ATIPICIDADE DA CONDUTA EM VIRTUDE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – VALOR SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – ACUSADA QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES – DESVALOR DA AÇÃO PREPONDERA SOBRE O RESULTADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. A tese absolutória por anemia probatória não encontra qualquer respaldo nos autos, ao contrário, verte do feito que a apelante, declarada revel após não ter sido encontrada para responder aos termos da acusação, foi presa na posse da res furtiva e confessou o crime perante a autoridade policial, ao passo que a testemunha (funcionário do estabelecimento comercial furtado) ouvida na fase inquisitiva, apontou-a seguramente como sendo a autora do crime de tentativa de furto, e o policial militar que participou da diligência confirmou em juízo a admissão de culpa da ré e apreensão com ela dos objetos furtados, devendo ser mantida, pois, a condenação, por inaplicável ao caso o brocardo jurídico
in dubio pro reo.
2.O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. (JT-MT – APELAÇÃO APL 00149528420148110042267432018, publicado em 08/08/2018).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos oras recorrentes no delito praticado contra as vítimas, levando seus objetos pessoais, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia dos acusados em ameaçar as vítimas com uma arma branca, tipo terçado, conforme termo de exibição e apreensão de objeto (id.6629722), para que subtraíssem seus bens.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: o depoimento colhido na instrução processual foi incisivo que os acusados abordaram as vítimas Edinaldo Carvalho, levando-lhe seu celular. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Há de se atentar para o fato que o réu não compareceu em juízo para esclarecer os fatos, deixando de colaborar com apuração da verdade real, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO NA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Conforme outrora consignado, a despeito do valor do bem, ao revés do consignado pela Defensoria, não se trata tão de simples reincidente, mas de réu multirreincidente, porquanto ostenta condenações com trânsito em julgado, sobretudo os de natureza patrimoniais (fl. 97). A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de pequenos delitos.
3. Se mostra viável o reconhecimento da confissão extrajudicial, inviável o acolhimento da tese trazida no presente writ, posto destacado na origem que o agente "sequer apareceu para dar sua versão em juízo, sem colaborar com a apuração da verdade real".
4. Irretocável a fixação do regime semiaberto, a partir da reincidência e maus antecedentes do paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 618.250/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal dos apelantes pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes.

Nesse contexto, o pedido de absolvição dos apelantes deveras ser rejeitado.

2. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Por fim, a defesa suscita a correção da dosimetria da pena aplicada pelo juízo
a quo
, sob o argumento de ter sido exarcebada a pena base aplicada, uma vez que foram consideradas erroneamente negativa circunstanciais judiciais do art. 59 do CPB.

Trago a colação, trechos da sentença ora guerreada, em relação ao apelante CARLOS HENRIQUE DE SOUZA:

“Considerando que o condenado CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau normal ao tipo penal; é primário e o antecedente que consta na certidão à fl. 24 dos autos apensos do flagrante não pode ser levado em conta em obediência à Súmula n° 444/STJ; conduta social que não se apurou, razão pela qual, presumo-a boa; personalidade normal; motivos, circunstâncias e conseqüências inerentes ao crime; em nada o comportamento das vítimas influenciou na conduta criminosa, hei por bem de fixar-lhe a pena base no grau mínimo do art. 157, caput do Código Penal, ou seja, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Inexistem agravantes a considerar. Militam em favor do condenado as atenuantes preconizadas no art. 65, 1 e 111, d (menor de 21 anos ao tempo do crime e confissão espontânea) do Código Penal, acontece que, como a pena base foi fixada no mínimo legal, não se pode aplicá-las em obediência à Súmula n" 231/STJ. Militando contra o condenado a majorante preconizada no art. 157, § 2°, II do Código Penal (crime cometido em concurso de duas ou mais pessoas), aumento a pena até então aplicada no mínimo legal da majorante, ou seja, em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pena esta que, na inexistência de minorantes, tomo concreta, definitiva e final.

O regime inicial do cumprimento da pena privativa da liberdade, nos termos do art. 33, § 1°, c e § 3° do Código Penal será o
ABERTO
, vez que as circunstâncias do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao condenado, inclusive duas atenuantes não puderam ser aplicadas por que levariam a pena base para abaixo do mínimo legal (Súmula n" 231/STJ), como visto em linhas passadas e a norma legal de regência; Deve ser interpretada no sentido de que a lei confere ao juiz a tarefa de, apreciando as circunstâncias do caso concreto em face das condições exigidas, aplicar ou não determinado regime. (Código Penal Anotado, Damásio de Jesus, Saraiva, 22" edição, página 204).
”

Observo que não há qualquer correção a ser feita com relação ao quantum da pena aplicada ao apelante, tendo em vista que a pena base fora aplicada no seu mínimo legal. Entretanto, observo existir na presença sentença um erro material quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista que a pena final e definitiva do réu foi de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa
, correspondente o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

De acordo com que dispõe o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

Considerando que a pena final fora de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa,
embora o condenado já tenha cumprido, em função de sua prisão cautelar, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de pena privativa de liberdade, conforme sentença (id.6629738 -Pág.2), mesmo efetuando a detração da pena esta se mantém no mesmo regime, qual seja,
semiaberto
.

Diante do exposto,
de ofício
, procedo a correção do erro material da sentença, no que diz respeito ao regime inicial de pena, corrigindo para o
semiaberto.

Quanto ao apelante
DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO
, o juízo assim aplicou sua dosimetria de pena:

“Considerando que o condenado
DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO
agiu com culpabilidade normal ao tipo penal; é reincidente em crimes de ROUBO, condenado que foi em 09/06/2014 perante esta Vara Distrital a uma pena corporal de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com trânsito em julgado em 08/09/2016 - Processo n" 00056887420138140501 e de FURTO, condenado que foi em 18/06/2019 perante esta Vara Distrital a uma pena corporal de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, com trânsito em julgado em 15/07/2019 - Processo n° 00011824520198140501, substituída por restritivas de direito, ambas em execução penal, sendo que os demais antecedentes que constam na certidão de fls. 23/24 dos autos apensos do flagrante não podem ser levados em conta nesta fase de aplicação da pena em obediência à Súmula n° 444/STJ (certidão de antecedentes às fls. 23/24 dos autos apensos do flagrante, cadastro de preso da SUSIPE às fls. 67/68 e consulta ao sítio do TJE/PA na intemet); conduta social que não se apurou, razão pela qual, presumo-a boa; personalidade normal; motivos, circunstâncias e conseqüências inerentes ao crime; em nada o comportamento das vítimas influenciou na conduta criminosa, hei por bem de fixar-lhe a pena base entre os graus mínimo e médio do art. 157, caput do Código Penal, ou seja, em aS-4cinrn) anns âe reclusão e 50 Ccinqiienta^ dias-multa, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Militando contra o condenado a agravante prevista no art. 61,1 do Código Penal (reincidência) e em seu favor a atenuante preconizada no art. 65, III, d do mesmo Código (confissão espontâneas), compenso as circunstâncias e mantenho a pena até aqui aplicada. Militando contra o condenado a majorante preconizada no art. 157, § 2°, II do Código Penal (crime cometido em concurso de duas ou mais pessoas), aumento a pena no mínimo legal da majorante, ou seja, em 1/3 (um terço), fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pena esta que, na inexistência de minorantes, torno concreta, definitiva e final.”

De acordo com que se observa da sentença debatida, atento aos princípios da individualização e proporcionalidade da pena, entendo que, embora o juízo tenha considerado a reincidência para agravar a 1ª e 2ª fase da dosimetria de pena no réu, o fato não se trata de
bis in idem
, tendo em vista que o réu é multirreincidente, ou seja, apresenta mais de uma condenação (
Processo n" 00056887420138140501 – FURTO; Processo n° 00011824520198140501)

Segundo entendimento jurisprudencial é vedado a
utilização da mesma condenação penal para avaliar de forma negativa a circunstância judicial dos antecedentes e para configurar a multirreincidência, com aumento da pena na segunda fase da dosimetria, configurando
bis in idem
. (...) 4. Recursos conhecidos. Deu-se parcial provimento ao recurso da apelante para reconhecer a ocorrência de
bis in idem
e efetuar a compensação da reincidência com a confissão espontânea na segunda fase da dosimetria."

(
Acórdão 1328570
, 07099329820208070001,Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021.)

Nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça existindo a presença de uma circunstância negativa, justificada está a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Súmula nº 23
- "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Portanto, também não há qualquer correção a ser feita na 1ª fase da dosimetria da pena do apelante
DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO.

Mantenho os demais termos da sentença

Ante o exposto,
conhe
ç
o
do presente recurso e, no
m
é
rito
,
NEGO

PROVIMENTO
à
pretens
ã
o recursal, para manter a senten
ç
a condenat
ó
ria,
alterando de of
í
cio
o
regime inicial de pena
aplicado exclusivamente ao apelante
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS
, para o regime
SEMIABERTO
, tendo em vista tratar-se de
ERRO MATERIAL
, mantido os demais termos da senten
ç
a.

É como voto
.

Belém/PA, 17 de outu
bro
de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/10/2022